Tribunal: TJBA
Processo: 8008855-82.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008855-82.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDRESSA LIMA DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE RICARDO LIMA DE ARAUJO, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES, ANDRE RICARDO LIMA DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DA RÉ POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM. APELO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas em face de sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e condenou a operadora de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00. A ré insurge-se contra a sentença, mas apresenta razões dissociadas dos fundamentos da decisão. A autora postula a majoração do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso da operadora de telefonia preenche os requisitos de admissibilidade recursal, em especial o princípio da dialeticidade; e (
ii
) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante da falha na prestação do serviço de telefonia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso da ré não ataca os fundamentos da sentença, tratando de matéria diversa da debatida nos autos, o que configura ofensa ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II, do CPC). Precedentes do STF e STJ reconhecem a inadmissibilidade do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida (Súmulas 284/STF, 182 e 287/STJ).

No tocante ao apelo da autora, o valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se proporcional e razoável diante da ausência de provas quanto à utilização profissional da linha bloqueada. A fixação da indenização observou os critérios legais e jurisprudenciais, inexistindo razões para a sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo da ré não conhecido. Apelo da autora conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo incabível sua majoração quando não demonstrada a extensão do dano.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.010, II, 1.013, e 932, III; CDC, art. 6º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 284; STJ, Súmulas 182 e 287; STJ,
AgRg
no
AREsp
615.207/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 10.02.2015; STJ,
EDcl
no Ag 1.382.441/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03.02.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões
Cív
e
is simultâneas
nº
8008855-82.2024.8.05.0256
,
em que figuram como Apelante
s e Apelados, simultaneamente,

I
N
TELIG TELECOMUNICACOES LTDA
e
ANDRESSA LIMA DE ARAUJO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
N
ÃO CONHECER DO APELO DA RÉ, E CONHECER

e

NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
DA AUTORA
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA